Tribunal: TJDFT
Processo: 0755318-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EMPOSSADO EM 2014. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL. SÚMULA No 9 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMA 531 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ PRESUMIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA AO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a restituir os valores descontados em sua remuneração a título de reposição ao erário (décimo terceiro salário recebido, supostamente, de forma indevida). Em suas razões recursais, afirma que o pagamento da integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015 foi regular, não havendo que se falar em erro no pagamento por parte da administração. Subsidiariamente, defende que recebeu os valores de boa-fé, não sendo cabível o ressarcimento. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a situação já se encontra pacificada no âmbito das Turmas Recursais. A Súmula no 9 da TUJ dispõe que “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
IV. Ainda que assim não fosse, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
V. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VI. Não há prova de que a parte autora recorrida tenha contribuído para o erro operacional da Administração, mesmo porque o pagamento do décimo terceiro salário independe de requerimento do servidor. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional da Administração, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. O Distrito Federal arcará com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.